Tribunal: TJES
Processo: 5011900-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011900-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILIA NUNES PELLUZZO CORREA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. PENHORA DE CONTA BANCÁRIA CONTENDO SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA EXECUTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE INVIÁVEL. RENDA TODA UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. PARTE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 8ª Vara Cível de Vitória-ES que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade sobre saldo bancário bloqueado via Sisbajud. A decisão de origem desbloqueou apenas parte do valor, tendo o saldo restante sido mantido sob constrição judicial, não obstante a alegação da agravante de que a totalidade das verbas bloqueadas teria origem em seu salário como psicóloga pública e em benefício previdenciário de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se a totalidade das verbas bloqueadas em conta bancária da agravante é de natureza impenhorável, por se tratar de salário e benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a constrição pode ser mantida, à luz do limite de 40 salários-mínimos e da ausência de indícios de má-fé, abuso ou fraude por parte da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 833, incisos IV e X, do CPC/2015, estabelece a impenhorabilidade de valores originados de salário e de benefício previdenciário, desde que não ultrapassem 40 salários-mínimos, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude.

4. A análise dos extratos bancários e contracheques juntados demonstra que o valor bloqueado provém de salário e benefício previdenciário, utilizados para despesas essenciais, e que não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos.

5. A jurisprudência do STJ assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, independentemente da movimentação em conta-corrente ou aplicação financeira, desde que o valor seja destinado à subsistência do devedor e de sua família.

6. A constrição em questão impacta diretamente a subsistência da agravante e sua família, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

7. A decisão de origem, ao reconhecer parcialmente a impenhorabilidade, revela contradição, pois todas as verbas bloqueadas possuem a mesma origem, havendo, assim, justa causa para o desbloqueio integral do montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para revogar a parte da decisão objurgada que autorizou a penhora e levantamento pela instituição financeira exequente de toda a quantia constrita na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravante e, na eventualidade de tal montante já ter sido levantada pela exequente, sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar eventual restituição à executada, visto que tal montante está acobertada pela impenhorabilidade.

Tese de julgamento
: Valores provenientes de salário e benefício previdenciário, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo prova de má-fé, abuso ou fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, incisos IV e X, § 2º; CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.129.850/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2024; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marília Nunes Pelluzzo Correa
contra a r. decisão (ID 31261927) proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível do foro de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 47300023, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
(nº 0010272-84.2020.8.08.0024) proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (Sicoob-ES)
em desfavor da recorrente, Itamaraty Eventos Ltda-EPP, Maria da Penha Souza Lima Correa, Maria das Graças Simões, Jorge Tavares Correa e Bruno Lima Correa, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do restante da verba constrita por meio do Sisbajud na conta bancária da agravante.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito originário que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (Sicoob-ES), ora agravada, propôs ação de execução de título extrajudicial (nº 0010272-84.2020.8.08.0024) em desfavor de Itamaraty Eventos Ltda-EPP, Maria da Penha Souza Lima Correa, Maria das Graças Simões, Jorge Tavares Correa, Bruno Lima Correa e Marília Nunes Pelluzzo Correa, esta última ora agravante, por ser credora da Cédula de Crédito Bancário nº 1826964, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – fls. 51/56v –, sendo que os executados não teriam efetuado o pagamento da parcela nº 24 (vinte e quatro) e seguintes, incorrendo em mora, perfazendo em 19/06/2020 a quantia devida de R$ 156.631,02 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e dois centavos) que está sendo objeto desta cobrança judicial.

Após os executados apresentarem embargos à execução (nº 5009616-08.2021.8.08.0024) que foram recebidos sem efeito suspensivo e não terem realizado o pagamento voluntário do débito, a instituição financeira exequente solicitou a penhora de ativos financeiros dos executados por meio do Sisbajud, com repetição programada por 30 (trinta) dias (“teimosinha”), no valor atualizado de R$ R$ 288.376,70 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), e de determinado imóvel pertencente aos devedores Jorge e Maria da Penha (fls. 60/63 e ID’s 22953419 e 22953428), o que foi deferido parcialmente pelo juízo
a quo
, na forma do art. 854,
caput
, do CPC/2015, sob o fundamento que a penhora do imóvel deveria aguardar a efetivação da penhora de dinheiro diante do caráter preferencial deste último (art. 835, incisos I e V, do CPC/2015) [ID 27637839].

Especificamente a respeito da ora agravante (Marília), a primeira constrição efetuada pelo Sisbajud, em 07/07/2023, resultou no bloqueio do montante de R$ 140,83 (cento e quarenta reais e oitenta e três centavos) que se encontrava na conta poupança da Caixa Econômica Federal e da quantia de R$ 3.981,38 (três mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) que estava disponibilizada na sua conta do Banco Santander S/A, que, de acordo com a recorrente, seria utilizada exclusivamente para recebimento de seu vencimento pelo exercício de cargo público e de benefício de aposentadoria oriundo do INSS, motivo pelo qual solicitou o reconhecimento da impenhorabilidade destas verbas e o seu consequente desbloqueio, na forma do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC/2015 (ID 27912649).

No momento em que o juízo
a quo
foi apreciar o requerimento da agravante, a ordem de reiteração constritiva pelo Sisbajud já havia sido encerrada (06/08/2023), tendo sido esclarecido que havia sido bloqueado na conta do Banco Santander S/A da recorrente, em 07/07/2023, a quantia de R$ 9.507,05 (nove mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos) [ID 29287934] e, em 27/07/2023, o montante de R$ 6.522,66 (seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) [ID 29287927], totalizando R$ 16.029,71 (dezesseis mil, vinte e nove reais e setenta e um centavos), dos quais a agravante teria comprovado que o valor de R$ 3.981,38 (três mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) seria oriundo de seus vencimentos pelo exercício de cargo público e de benefício de aposentadoria, razão pela qual o magistrado reconheceu a impenhorabilidade apenas daquela quantia, a qual determinou o desbloqueio, e determinou a transferência do valor restante (R$ 12.048,33) para conta judicial (ID 29286171).

A agravante, então, solicitou que o restante da quantia bloqueada também fosse liberada, já que toda ela seria fruto de seu vencimento e benefício de aposentadoria (ID 30174465), entretanto o juízo
a quo
rejeitou este pleito sob o fundamento que não teria sido comprovada a origem da impenhorabilidade (ID 31261927), conclusão esta que foi mantida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 47300023), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela executada Marília Nunes Pelluzzo Correa.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada que autorizou a penhora e levantamento pela instituição financeira exequente de toda a quantia constrita na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravante até o pronunciamento definitivo deste recurso e, na eventualidade de tal montante já ter sido levantada pela exequente, sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar eventual restituição à executada. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, registro, desde já, que, levando em consideração que o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado à questão resolvida pela decisão agravada e que foi impugnada pela agravante
1
,
somente é possível o pronunciamento por esta instância revisora neste recurso da matéria relacionada a
alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado na conta do Banco Santander S/A da recorrente
, considerando que nas razões deste agravo de instrumento nada foi disposto a respeito da constrição do valor encontrado na Caixa Econômica Federal.

Portanto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o juízo da execução teria determinado a penhora de valor constante na conta bancária da executada, ora agravante, que seria oriundo exclusivamente de vencimento pelo exercício de cargo público e de benefício de aposentadoria do INSS e que totalizaria montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e, em caso positivo, se foi observada a melhor exegese da regra da impenhorabilidade de bens prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil
2
.

Os mencionados dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido se falar em análise de eventual desvirtuamento para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nessa trilha, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem adotado,
como regra
, o posicionamento que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, vejamos:

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. 2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor.
3. (...). (AgInt no REsp n. 2.129.850/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024, STJ).

A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.555.538/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ).

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é "[...] possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda [...]", admitindo-se, ainda, que para "[...] alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite [...]" (EREsp n. 1.330.567/RS, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). Precedentes.
(AgInt no REsp n. 2.136.448/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ).

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.
(AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024, STJ).

Na hipótese, o exame do caderno processual revela que, ao menos nos 12 (doze) meses anteriores à constrição implementada pelo juízo da execução,
os valores que têm sido creditados na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravante são oriundos de seus
vencimentos
recebidos
pelo exercício do cargo efetivo de psic
ó
l
o
go da Prefeitura de Serra
(ID 27913025)
e benefício previdenciário
de aposentadoria
do INSS
(
ID 27913028
)
, que totalizam em conjunto aproximadamente R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), os quais têm sido utilizados para o pagamento de despesas da recorrente, incluindo taxa de condomínio de sua residência, conforme frisado pela própria instituição financeira, e que serviram de base, num único momento, para a realização de aplicação financeira em CDB que atualmente é no montante aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) [ID 27913029].

Em outras palavras, a executada agravante instruiu o processo executivo originário, se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015), com seus contracheques do município de Serra e do INSS e seus extratos bancários do Santander S/A, referentes aos 12 (doze) meses anteriores à constrição judicial contestada, que são suficientes para demonstrar que todo o valor movimentado naquela conta bancária
possui natureza salarial e previdenciária
, além de envolver
montante depositado em conta-corrente e em aplicação financeira destinada a garantir sua subsistência até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
, motivo pelo qual não há como manter a penhora daquela quantia,
especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, d
a

agravante
na movimentação de suas finanças
.

Não desconheço que, em 21/02/2024, no julgamento dos REsp’s nº 1.660.671 e nº 1.677.144, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça mitigou parcialmente o posicionamento até então capitaneado para estabelecer que somente haveria presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, conforme disposto no inciso X do art. 833, do CPC/2015, e que eventual bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (SISBAJUD), que atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras somente terá a garantia da impenhorabilidade estendida se, além de respeitado o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Acontece que, além deste entendimento ser observado pela minoria dos Ministros do próprio Superior Tribunal de Justiça
3
, conforme visto nos precedentes citados anteriormente, além de não ter sido sequer indicada circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pela executada recorrente em suas movimentações financeiras, como o bloqueio eletrônico recaiu diretamente sobre montantes inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos que estavam depositados em conta-corrente bancária da agravante que somente recebe créditos de natureza salarial e previdenciária e que serviu de base para a aplicação financeira realizada pela devedora,
deve ser reconhecida a natureza impenhorável d
aquela
s
verba
s

por meio da aplicação da regra constante
no art. 833, inciso
s
IV
e X
, do Código de Processo Civil
, na medida em que aqueles valores constritos, até prova em contrário, constituem a renda utilizada para a manutenção da subsistência digna da agravante e a sua reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da família.

Como as quantias que foram sendo objeto de constrição reiterada via Sisbajud (“teimosinha”) na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravante eram oriundas de créditos decorrentes de seu vencimento e de sua aposentadoria e que o montante investido em aplicação financeira foi oriundo desta mesma conta-corrente, denotando que teria por escopo constituir reserva de patrimônio voltado a assegurar o mínimo existencial da sua família, não tendo por finalidade custear despesas voluptuárias ou não essenciais, até porque a recorrente não tem conseguido juntar novas reservas diante de suas despesas, ainda que a nova orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça prevalecesse,
descortina-se a natureza impenhorável daquelas verbas
, com fulcro no art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015.

Esta conclusão é reforçada quando se observa que o juízo
a quo
reconheceu num primeiro momento a natureza impenhorável da quantia constrita na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravada, justamente por se tratar de verba oriunda de vencimentos e de aposentadoria, mas, estranhamente, manteve os bloqueios realizados posteriormente, por meio da “teimosinha” do Sisbajud, em razão de suposta ausência de comprovação pela recorrente da sua impenhorabilidade, a despeito da constrição ter recaído sobre a mesma conta bancária e o processo executivo originário estar munido com os mesmos elementos de prova que indicavam a origem do montante ali creditado,
o que revela uma contradição interna do convencimento externado pela instância primeva
.

Não desconheço também que o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ), possibilitando, assim, que, excepcionalmente, determinado percentual da verba de natureza salarial do executado seja constrita mensalmente para quitar o
quantum debeatur
(Questão submetida pelo STJ ao Tema Repetitivo nº 1230
4
).

Acontece que, além de não ter sido esta a medida implementada pelo juízo
a quo
, visto que realizou a constrição de ativos financeiros que já tinham sido creditados na conta bancária da executada agravante, tal espécie de bloqueio também não seria recomendável, considerando não ser significativo o montante percebido pela recorrente a título de renda mensal, tanto que suas despesas consomem praticamente todo aquele valor, motivo pelo qual, inclusive, tem feito retiradas de sua aplicação no CDB para manter sua subsistência digna.

Nesse sentido,
“
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023).”
(AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

O cenário até então descortinado no processo executivo originário revela que as verbas creditadas na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravante seriam de natureza salarial e previdenciária e têm sido comprometida com despesas essenciais e vitais, atraindo a conclusão, ao menos no estado probatório em que os autos se encontram, que a recorrente não possui condições de comprometer qualquer parcela de seus rendimentos e investimentos, que são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar – cobrança de cédula de crédito bancário – contraída pela pessoa jurídica coexecutada junto à instituição financeira agravada.

Assim, considerando que a execução originária objetiva cobrar dívida fruto de cédula de crédito bancário vencida e que existiriam outros meios executivos para satisfazer o
quantum debeatur
– atualmente discute-se a possibilidade de penhora recaída sobre imóvel de coexecutados que teria aptidão para saldar a integralidade da dívida –, não há razão para excepcionalmente mitigar a impenhorabilidade dos valores constritos na conta bancária da executada agravante, especialmente porque estar-se-ia afetando diretamente o rendimento desta para satisfazer crédito de natureza não alimentícia, devendo ser priorizada a realização de outros atos constritivos para que não seja comprometida a sua principal fonte de renda, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da menor onerosidade possível da execução (art. 805 do CPC/2015).

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada por esta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM POUPANÇA.
TRANSAÇÕES COTIDIANAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.
2. Comprovado que os valores bloqueados em bancária possuem natureza salarial, destinando-se à subsistência dos recorridos e não superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a impenhorabilidade está garantida.
3. A movimentação financeira em conta poupança similar à movimentação em conta-corrente não é capaz de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade, conforme vem decidindo o Colendo STJ. 4. Recurso improvido. (AI nº 5003983-83.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/07/2024, TJES).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS. DESBLOQUEIO. CABIMENTO. DILAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O processo executivo não visa apenas a proteção à dignidade da pessoa humana da parte executada, mas também a proteção do próprio processo executivo e, portanto, em algumas situações pode e deve ser mitigada a regra da impenhorabilidade salarial, em percentual que não comprometa a subsistência do executado, após, é claro a devida instrução processual.
2. Todavia, na hipótese em apreço, em uma análise perfunctória típica deste momento processual, não se verifica a existência da probabilidade no direito invocado pela parte agravante em sede recursal. Isso porque, de acordo com as provas produzidas pela parte agravada, especialmente os contracheques (ID de nº 22148371 e 22148368), entendo que há demonstração suficiente de que os valores bloqueados se referem verbas salariais e, portanto, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. 3. Considerando os entornos da lide, a atual marcha processual, bem como os requisitos (cumulativos) autorizadores para a concessão da tutela pleiteada na origem - e alvo do presente recurso - entendo não merecer acolhida, ao menos neste momento, a pretensão do banco recorrente no que tange ao bloqueio dos valores penhorados.
4. Registro, no entanto, que esta análise em grau recursal não vincula posterior análise pelo Magistrado a quo após a devida instrução na origem, limitando-se a uma análise sumária e verificação dos requisitos previstos no art. 300, do Diploma Processual Civil para a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente. 5. Recurso improvido. (AI nº 5003721-70.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª C. Cível, DP 19/10/2023, TJES).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, sendo relevante destacar que o feito originário tramita sob a forma física. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravante nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AI nº 5009576-64.2022.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª C. Cível, DP 28/06/2023, TJES).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou
provimento
, a fim de, ratificando a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, revogar a parte da decisão objurgada que autorizou a penhora e levantamento pela instituição financeira exequente de toda a quantia constrita na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravante e, na eventualidade de tal montante já ter sido levantada pela exequente, sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar eventual restituição à executada, visto que tal montante está acobertada pela impenhorabilidade.

É como voto.

1
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.” (REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024, STJ).

2
Art. 833. São impenhoráveis: (...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...); X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

3
De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a “garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). (AgInt no AREsp n. 2.506.638/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ).

4
Questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo nº 1230 do STJ – Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.